Tribunal: TJMT
Processo: 1014546-20.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014546-20.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CARAFINE - CPF: 537.473.051-72 (APELADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALVES FAVERO - CPF: 044.742.481-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. apelação cível. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária. purgação da mora após o ajuizamento da ação. extinção do processo com resolução de mérito. ônus sucumbenciais. princípio da causalidade. custas processuais. dever de reembolso pela parte que deu causa à demanda. sentença reformada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido em razão da purgação da mora pelo devedor, mas deixou de condená-lo ao reembolso das custas processuais antecipadas pela instituição financeira autora. O pedido principal do recurso é a reforma da sentença para incluir na condenação o ressarcimento integral das despesas processuais.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais em ação de busca e apreensão quando o devedor, após o ajuizamento da demanda e o cumprimento da liminar, purga a mora, levando à quitação do contrato e à consequente procedência do pedido autoral.

III. razões de decidir

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais no processo civil é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração da lide deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

4. O inadimplemento contratual do devedor fiduciante foi o fato gerador que tornou necessária a propositura da ação de busca e apreensão, caracterizando-o como a parte que deu causa à demanda judicial.

5. A purgação da mora no curso do processo, ao satisfazer a pretensão do credor, equivale a um reconhecimento da procedência do pedido, confirmando a legitimidade da dívida e a justeza da ação ajuizada, o que atrai para o devedor a responsabilidade integral pela sucumbência.

6. O pagamento das custas iniciais pela parte autora constitui mera antecipação das despesas, não eximindo a parte vencida de seu dever legal de reembolsar o vencedor ao final do processo, conforme expressa determinação do art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Em ação de busca e apreensão, a purgação da mora pelo devedor após o ajuizamento da demanda não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento integral dos ônus sucumbenciais, em estrita aplicação do princípio da causalidade. 2. A parte que deu causa à instauração do processo, em razão de seu inadimplemento, deve ser condenada a reembolsar a parte vencedora pelas custas e despesas processuais antecipadas, nos termos do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 82, § 2º, e 90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no Ag n. 1.283.257/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.03.2014; STJ, REsp n. 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MT contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” (Processo nº 1014546-20.2024.8.11.0002), julgou procedente o pedido autoral nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a quitação do contrato em face do depósito realizado e mantendo o bem na posse do devedor (cf. Id. nº 331319881).

A r. sentença, ainda, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que a sentença é omissa e deve ser reformada.

Argumenta que, em observância ao princípio da causalidade, o apelado, por ter dado causa ao ajuizamento da ação com seu inadimplemento, deve ser condenado a reembolsar a integralidade das despesas processuais que a instituição financeira foi obrigada a antecipar, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais (cf. Id. nº 331319893).

Regularmente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado quedou-se inerte (cf. Id. nº 331319895).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido, mas deixou de condenar a parte ré ao reembolso das custas processuais.

Alega a parte apelante (cf. Id. nº 331319893), em síntese, que a sentença é omissa, pois, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, o apelado, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, deve ser condenado a reembolsar a integralidade das despesas processuais antecipadas, uma vez requerida em exordial (cf. Id. nº 331319451).

Por sua vez, a parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 331319895).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a definir a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais em ação de busca e apreensão na qual, após a efetivação da medida liminar, ocorreu a purgação da mora, resultando na quitação do contrato e na restituição do bem ao devedor.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira, ora apelante, foi compelida a ajuizar a presente demanda em razão do inadimplemento contratual do apelado, que deixou de honrar as parcelas do financiamento garantido por alienação fiduciária.

Entendo, portanto, que a necessidade da intervenção judicial, portanto, foi diretamente causada pela conduta do devedor.

Ainda que o pagamento integral da dívida tenha ocorrido no curso do processo, embora tenha o condão de resolver o mérito da obrigação e ensejar a devolução do bem, representa, na essência, um reconhecimento da procedência do direito invocado pelo credor.

Com efeito, a purgação da mora confirma que a dívida era legítima e que o devedor estava, de fato, inadimplente, validando os fundamentos que levaram ao ajuizamento da ação.

Nesse contexto, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A sentença recorrida, embora tenha corretamente condenado o réu ao pagamento de honorários advocatícios, partiu de premissa equivocada ao afirmar que as “custas pagas na inicial” para justificar a ausência de condenação ao reembolso.

O pagamento das custas iniciais pela parte autora constitui mera antecipação das despesas processuais, um requisito para o exercício do direito de ação, e não a definição de quem deve suportar o encargo financeiro ao final da lide.

Verifica-se que a responsabilidade final por tais despesas é do vencido, conforme determina expressamente o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

Ademais, destaca o que dispõe o art. 90 do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, aplicando o princípio da causalidade em situações análogas:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DA MORA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. POSTERIOR PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. EMENDA À INICIAL QUE NOTICIA A QUITAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL PRESENTE ATÉ ESTE MOMENTO. AFASTADA A CARÊNCIA DE AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Extinta a ação de busca e apreensão pelo posterior pagamento das prestações em atraso, responde o agravante pela sucumbência em função do princípio da causalidade, decorrente do deferimento da liminar enquanto presente o requisito essencial da mora.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma - Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti - EDcl nos EDcl no Ag n. 1.283.257/MG, julgado em 20/3/2014, DJe de 31/3/2014.)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90). REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo de ação de busca e apreensão, em que a parte autora pede a extinção do feito em virtude do adimplemento dos valores devidos pela parte demandada, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, considerando-se que o réu, antes mesmo do cumprimento da liminar deferida, interveio nos autos e apresentou contestação. Debate-se ainda - caso se reconheça o cabimento da fixação da verba honorária - a quem incumbe arcar com o correlato ônus, em interpretação do art. 90 do Código de Processo Civil.

2. Prevaleceu no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo (ut REsp 1.799.367/MG), a compreensão de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". O referido julgado restringiu-se a analisar o momento adequado para que a peça contestatória fosse analisada. Ressai claro de seus termos não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipando-se ao ato citatório - portanto em momento anterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão -, compareça aos autos e apresente sua defesa. Ainda que sua peça contestatória apenas seja analisada em momento posterior à execução da liminar (em contraditório diferido), o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos.

2.1 O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência (ou a nulidade) do ato citatório, conforme dispõe a primeira parte do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, promovendo, desde então, a consolidação da relação processual, nos termos do art. 238 do mesmo diploma legal, indispensável para gerar, ao final, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.

3. O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa. Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade.

4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante.

6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus.

7. Recurso especial improvido.

(STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze - REsp n. 2.028.443/SC, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.)

Dessa forma, tendo o apelado dado causa à demanda considerando o seu inadimplemento, e sendo ele a parte sucumbente, conforme reconhecido na própria sentença que julgou procedente o pedido autoral, é seu o dever de reembolsar a apelante por todas as custas e despesas processuais que esta precisou adiantar para ver seu direito satisfeito.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e condenar o apelado, LUIZ CARLOS CARAFINE, a reembolsar à apelante, COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MT, a integralidade das custas e despesas processuais antecipadas no curso do processo.

Mantenho a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença. Contudo, deixo de majorar os honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026